Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-17.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos...
O apelante trouxe aos autos a petição e documentos novos (Id n. 29932491), que não podem ser desconsiderados, porquanto têm influência direta no mérito da ação.
Ademais, desde que haja a observância do contraditório, é permitida a juntada de documentos novos em Segundo Grau de Jurisdição. Este é, aliás, o entendimento exarado na jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFERIÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E S/ENTENÇA EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA A REALIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITO DE MEAÇÃO E HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SIMETRIA DAS FORMAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ANTE A PECULIARIDADE DO CASO – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTOS QUE CONTRAPÕEM A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA
DEMANDANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PRECEDENTES ANÁLOGOS – RECURSO DESPROVIDO .
(...)
A regra prevista no caput do artigo 434 do CPC, qual seja, de que a prova documental deve ser produzida pelo autor na petição inicial e pelo réu na instrução da contestação, é excepcionada nas circunstâncias descritas no artigo 435 do aludido Diploma Legal, admitindo-se a juntada de documentos novos aos autos em momento posterior.
Deve-se admitir a juntada de documentos novos no processo até o segundo grau de jurisdição desde que haja respeito ao contraditório e inexista má-fé por parte daquele que os juntou, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Os documentos novos inquinam a veracidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança apresentadas pela apelante, porque destituem a validade do instrumento.
Tratando-se de demanda em que não haja condenação, os honorários advocatícios devem fixados com base na apreciação equitativa do julgador. Verba honoraria fixada de acordo com precedentes análogos.
(N.U 0000457-68.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)
Sendo assim, admitindo a juntada dos documentos trazidos, em observância ao contraditório, intime-se a parte contrária e conceda-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, para que, no prazo de 10 (dez) dias, respectivamente, querendo, se manifestem a respeito. Após, com ou sem manifestação, devolvam-se os autos conclusos, para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado